Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-64.2019.8.11.0053
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000518-64.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISLAINE MORAES DE SOUZA - CPF: 074.990.241-80 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1000518-64.2019.8.11.0053

AGRAVANTE: CRISLAINE MORAES DE SOUZA

AGRAVADO: VIVO S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 06/10/2022

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO.

Indenização adequada, ausente a necessidade de majoração na medida em que se encontra dentro da média adotada por esta Turma Recursal, levando-se em conta o valor da negativação e os apontamentos posteriores.

Não negou a relação jurídica, apenas o débito, portanto, não há que se falar em aplicação dos juros a partir do evento danoso.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante CRISLAINE contra a decisão monocrática do ID 132083172, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos moldes do artigo 932 do CPC.

Pugna, em sede de Agravo Interno, pela necessidade de majoração da condenação, vez que este relator, monocraticamente, fixou valor ínfimo de indenização a título de danos morais
, requerendo ainda a alteração dos juros para incidência do evento danoso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, fixando o valor a título de danos morais condizente com o caso apresentado.

Saliento, o valor atribuído à título de dano moral é de livre convencimento do Magistrado, sendo que os julgados demonstram apenas uma média de valores aplicados pela Turma nos últimos anos, sem restringir o Relator aos valores anteriormente já aplicados,
anotando ainda que a negativação foi de
R$ 114,75
, de onde o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra mais do que justo e razoável.

Com relação ao pedido de alteração dos juros para incidência a partir do evento danoso, entendo que não é o caso, visto que, logo no segundo parágrafo da inicial, a Reclamante/Agravante menciona possuir chip pré pago, apenas não reconhecendo o débito, ou seja, não negou a relação jurídica, estando correta a incidência dos juros aplicada em sentença.

Em tempo, abro parênteses para mencionar que além de não ter negado a relação jurídica na inicial, em contestação foram anexadas faturas e extratos de utilização da linha, o que não foi impugnado pela Autora, porém, como a sentença foi de parcial procedência, e só a Autora recorreu, seria ainda caso de manutenção da sentença por
reformatio in pejus
, tendo em vista que não negou a relação e não impugnou as faturas juntadas em contestação.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a indenização a título de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em caso de novo questionamento serão aplicadas as multas pela apresentação de manifestação protelatória.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022